Tribunal: STF
Processo: HC 111660
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de drogas. 3. Pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º) em seu patamar máximo. Questão não apreciada pela Corte Estadual nem pelo STJ. Não conhecimento. 4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Precedente do Plenário (HC 97.256/RS). 5. Fixação do regime inicial aberto. Requisitos atendidos. 6. Ordem parcialmente deferida, confirmando a liminar, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e determinar ao Juízo de origem que proceda ao exame, no caso, da possibilidade de substituição da pena, nos termos do julgado do Plenário nos autos do HC 97.256/RS.